Tribunal: TJPA
Processo: 0806953-90.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6108 - Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806953-90.2023.8.14.0028

APELANTE: DIMERSON DE CARVALHO SOUSA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por segurado contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença de improcedência em ação previdenciária, cujo pedido principal consistia na concessão de auxílio-acidente. O relator entendeu que, embora reconhecidas sequelas do acidente, não restou demonstrada redução da capacidade laborativa do autor, conforme exigência do art. 86 da Lei 8.213/91. O agravante alega omissão do laudo pericial quanto à análise da limitação funcional decorrente das sequelas e requer nova perícia médica com base no art. 480 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o laudo pericial oficial deixou de avaliar adequadamente a redução da capacidade laboral do segurado; e (ii) determinar se há fundamento jurídico para a realização de nova perícia médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia oficial conclui pela ausência de incapacidade laboral atual, informando que a incapacidade do autor foi apenas temporária, entre 30/08/2017 e 30/01/2018, inexistindo incapacidade vigente.

A inexistência de incapacidade laboral abrange, logicamente, a ausência de redução funcional relevante para as atividades habituais do segurado, não havendo demonstração técnica em sentido contrário nos autos.

A discordância do agravante com o laudo não se baseia em justificativa técnica plausível ou prova idônea, razão pela qual não se configura hipótese de realização de nova perícia nos termos do art. 480 do CPC.

O Tema 416 do STJ exige, para a concessão do auxílio-acidente, que a lesão decorrente do acidente gere redução da capacidade para o labor habitual, ainda que mínima, desde que tecnicamente comprovada — o que não ocorre no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de incapacidade laboral atual atestada em laudo pericial oficial afasta, por consequência lógica, a existência de redução da capacidade para o trabalho habitual exigida pelo art. 86 da Lei 8.213/91.

A realização de nova perícia médica depende da demonstração de vício, omissão ou inconsistência técnica relevante no laudo anterior, não se justificando apenas pela inconformidade da parte com suas conclusões.

Para fins de concessão de auxílio-acidente, exige-se a comprovação de sequela que reduza a capacidade laborativa habitual, ainda que minimamente, o que deve ser comprovado por meio técnico idôneo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, art. 86; CPC, art. 480.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1109591/SC, Rel. Min. Celso Limongi (Des. Convocado do TJSP), Terceira Seção, j. 25.08.2010, DJe 08.09.2010 (Tema 416).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães do Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Apelação nº: 0806953-90.2023.8.14.0028

2ª Turma de Direito Público

Apelante: Dimerson de Carvalho Sousa

Apelado:
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por
Dimerson de Carvalho Sousa
contra a decisão monocrática proferida por este relator, que negou provimento ao recurso de apelação manejado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado nos autos da ação previdenciária movida em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Na decisão agravada, entendeu-se que, apesar de reconhecidas sequelas decorrentes de acidente sofrido pelo autor, não houve demonstração de redução da capacidade laborativa habitual, conforme exige o art. 86 da Lei 8.213/91. A conclusão foi firmada com base no laudo pericial, que atestou ausência de incapacidade laboral atual.

Nas razões do agravo interno, o agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao desconsiderar a distinção entre incapacidade e redução da capacidade laboral, elementos distintos previstos na legislação previdenciária. Alega que o laudo pericial não analisou o impacto das sequelas no exercício da atividade profissional habitual, limitando-se a afirmar ausência de incapacidade, sem avaliar eventual limitação funcional. Requer a realização de nova perícia médica, com fundamento no art. 480 do CPC, sob o argumento de que o laudo apresentado é inconclusivo quanto à redução da capacidade laborativa.

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno. (ID. 31067601)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto, pelo que passo a análise do mérito recursal.

Cuida-se de agravo interno interposto por Dimerson de Carvalho Sousa contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência proferida nos autos de ação previdenciária em que se pleiteia a concessão de auxílio-acidente.

A insurgência recursal sustenta, em síntese, que o laudo pericial teria sido omisso ao não avaliar de modo específico a existência de redução da capacidade laboral do agravante. Alega que o perito se limitou a constatar a inexistência de incapacidade para o trabalho, sem enfrentar o critério legal previsto no art. 86 da Lei 8.213/91, que exige apenas a redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que mínima.

Todavia, não assiste razão ao agravante.

A decisão agravada foi expressa ao reconhecer que o laudo pericial oficial, elaborado por profissional devidamente nomeado pelo juízo de origem, concluiu pela ausência de incapacidade laboral atual. O perito foi claro ao afirmar que o autor apresentou
incapacidade total e temporária
entre
30/08/2017 e 30/01/2018
, e que, após esse período,
não há incapacidade vigente
.

A alegação de que o laudo não teria avaliado a redução da capacidade laboral não se sustenta. A conclusão de ausência de incapacidade abrange, por consequência lógica, a inexistência de redução funcional relevante para as atividades habituais, salvo demonstração técnica em sentido contrário — o que não ocorreu no presente caso.

Além disso, não há qualquer elemento novo ou prova idônea nos autos que justifique a realização de nova perícia. A simples discordância com as conclusões periciais, desacompanhada de justificativa técnica plausível, não é suficiente para infirmar a validade da prova realizada, tampouco para ensejar nova avaliação, nos termos do art. 480 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no Tema 416, reconhece que o direito ao auxílio-acidente exige comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitual,
ainda que mínima
, desde que tal redução decorra de sequelas consolidadas. No caso em análise, o acervo probatório não confirma a presença desse requisito.

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8 .213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3 . Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1109591 SC 2008/0282429-9, Relator.: Ministro CELSO LIMONGI DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 25/08/2010, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2010)

Portanto, ausente qualquer demonstração inequívoca de que as sequelas oriundas do acidente comprometam, mesmo que parcialmente, a aptidão do autor para o desempenho de suas funções habituais, deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 28629079, nos termos do voto condutor.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/02/2026